Tribunal: TJBA
Processo: 8000881-52.2023.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000881-52.2023.8.05.0054

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s): MARCO ANDRE HONDA FLORES, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

EMBARGADO: A. T. B. e outros

Advogado(s): NATHALIA MAIOLINO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TERAPIA ABA EM AMBIENTE DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ROL DA ANS, DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA E PRINCÍPIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por operadora de plano de saúde, mantendo sentença de procedência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada para compelir o custeio de Terapia ABA em ambiente domiciliar a paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A embargante alegou omissão do aresto quanto à aplicação do rol de procedimentos da ANS, à distribuição do ônus da prova, aos princípios da legalidade e da liberdade contratual, bem como aos arts. 10 e 12 da Lei nº 9.656/98, art. 421, parágrafo único, do Código Civil, art. 51, IV, do CDC, art. 373, I, do CPC, e art. 170 da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao manter a condenação da operadora de plano de saúde ao custeio da Terapia ABA domiciliar, à luz do rol de procedimentos da ANS, da Lei nº 9.656/98 e da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado observa que, conforme entendimento consolidado do STJ, a contradição que autoriza embargos de declaração é apenas a interna, existente entre as proposições do próprio julgado, não servindo a via declaratória para rediscutir o mérito da causa (EDcl no AgRg no REsp 1.533.638/RS).

4. Verifica-se que o colegiado apreciou expressamente a questão relativa à cobertura da Terapia ABA, considerando que as Resoluções Normativas ANS nº 539/2022 e nº 541/2022 tornaram obrigatória a cobertura das terapias indicadas ao tratamento dos Transtornos Globais do Desenvolvimento, inclusive o TEA, e que o § 4º do art. 6º da RN nº 465/2021 impõe às operadoras o dever de fornecer o atendimento pelo método prescrito pelo médico assistente.

5. O julgado reconhece que não há omissão quanto à interpretação do rol da ANS, pois, embora o rol seja referência básica, a regulamentação superveniente ampliou a cobertura obrigatória, de modo que não subsiste o argumento de exclusão da Terapia ABA.

6. Conclui-se que a embargante utiliza os embargos de declaração com nítido intuito de reexame de matéria já decidida, o que é incabível nessa via processual. Não se verificam omissão, contradição, obscuridade ou erro material a justificar o acolhimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de modo fundamentado todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação cível nº 8000881-52.2023.8.05.0054, de Catu, em que figuram, como embargante, a Amil Assistência Médica Internacional S/A e, como embargados, A.T.B. e Ralf dos Santos Borges.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em não acolher os embargos de declaração.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça